Tribunal: TJMT
Processo: 1010383-08.2023.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010383-08.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 706.362.321-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – DOSIMETRIA -

ATENUANTE
DA CONFISSÃO –

INVIABILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ainda que presente atenuante, como a confissão espontânea, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, reafirmada em recente julgamento do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Eduardo Soares da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1010383-08.2023.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, além de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Nas razões recursais, a defesa do réu requer, na segunda fase, a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea, a qual foi reconhecida pela Magistrada na sentença (Id. 241650787 - Pág. 8).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. Num. 241650795 - Pág. 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo desprovimento do recurso (Id. 247522175 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

A defesa busca, em síntese, o redimensionamento da pena, requerendo, na segunda fase, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença que deixou de aplicar a diminuição da pena

pelo reconhecimento da atenuante:

“ [...]
ATENUANTE DA CONFISSÃO (ART. 65, inc. III, alínea “d” do CP)

Do compulsar dos autos, verifica-se que o acusado confessou em juízo a prática do crime a ele imputado na denúncia. Como tal, faz jus ao reconhecimento da confissão judicial, pois esta magistrada a utilizara na formação de seu convencimento, não importando, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial[2]. (...)

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbro a atenuante da confissão. Contudo, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e em observância com a súmula 231 do STJ[3
], deixo de aplicar diminuição, motivo pelo qual fica a pena provisória fixada em 03 (três) ano de reclusão.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição ou de aumento de pena, fixando a pena DEFINITIVAMENTE em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (...)”.

Afastamento da súmula 231 do STJ – Circunstância atenuante.

A Defesa requer a redução da pena abaixo do mínimo legal em face da atenuante.

Ocorre que no RE 597.270-QO-RG/RS (REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009, o Supremo Tribunal Federal assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado 231, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, o que não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pela Corte Suprema em julgamentos posteriores: RE 1269051 AgR (2ª Turma – 20/10/2020); ARE 1966312 AgR (2ª Turma – 9/3/2018); ARE 1081925-ED-ED-Agr (2ª Turma –17/8/2018); HC 144805 AgR (1ª Turma – 22/9/2017); ARE 1102928AgR (1ª Turma – 22/5/2018).

Recentemente (14/08/2024), a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, rejeitou a proposta de cancelamento do referido enunciado sumular, reafirmando, portanto, sua validade.

Esse também é o entendimento

deste e. TJMT.:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 217-A DO CODIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIADE – AUTORIA EVIDENCIADA PELAS PALAVRAS DA VITIMA E DE SUA GENITORA – APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO ROMEU E JULIETA – IMPOSSIBILIDADE – IRRELEVANTE EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VITIMA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART.215-A – IMPROCEDENTE – EVIDENCIADA A PRATICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM A PALAVRA DA VITIMA– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – SUMULA 231 DO STJ – FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MINIMO LEGAL – 8 ANOS DE RECLUSÃO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE - ART.33, § 3º DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

4)

É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.
(N.U 0001016-42.2015.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)”.

Portanto, ainda que presente a atenuante, há vedação em se conduzir a pena para um patamar abaixo do mínimo legal.

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024